Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718030-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 22373751) opostos pela parte recorrida, INTIME-SE A PARTE ORA EMBARGADA – MARCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento das respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime(m)-se; Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator